Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700594-69.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ANGELO ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a apresentação dos documentos referentes à concessão da isenção de IPVA incidentes sobre o veículo objeto da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00. Aduz o agravante que cumpriu o comando judicial, concedendo a isenção determinada na sentença, nos anos de 2016 a 2018. No entanto, o autor alegou o descumprimento da decisão judicial, eis que lançado e cobrado o IPVA relativo ao ano de 2019. Afirma que a cassação do benefício, no ano de 2019, não implica descumprimento da decisão judicial, uma vez que, em 01.01.2019, data do fato gerador do IPVA de 2019, o autor/agravado estava com o seu CPF inscrito em divida ativa por força de debito de outra natureza (IPTU - CDA no 50180756745), sendo o benefício de isenção cassado, nos termos do art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que exige a regularidade fiscal para a obtenção de qualquer benefício fiscal, em nada aproveitando a certidão de regularidade fiscal apresentada pelo agravado, em 19/06/2019, quando solicitou novo parcelamento do crédito tributário, porquanto posterior à ocorrência do fato gerador do IPVA. Requer o agravante a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a determinação de cumprimento da decisão judicial, no tocante à isenção do IPVA do exercício de 2019, bem como seja dado provimento ao presente agravo para entender já ter sido devidamente cumprido o comando judicial transitado em julgado, nos termos prescritos pela legislação de regência. Brevemente relatados, Decido. Sobressai do ofício colacionado aos autos de origem, ID 20417501- em resposta à intimação do DF para informar o cumprimento da obrigação fixada na sentença-, que a Secretaria de Estado de Fazenda pontuou que os débitos, referentes ao lançamentos de 2016 e 2017, foram alterados para o código (20), qual seja, isento, demonstrando, pois, o cumprimento da obrigação fixada na sentença. Posteriormente, o exequente aduz que o Distrito Federal continua a cobra-lhe IPVA e junta parcelamento do débito efetivado no mês 06/2019. A obrigação estabelecida na sentença cingiu-se à isenção do IPVA dos anos de 2016 e 2017, não se estendendo, portanto, a fatos geradores futuros, salvo, se por óbvio, mantida a mesma relação jurídica subjacente que fundamentou a concessão da isenção, com manutenção dos mesmos suportes fático/jurídicos, o que não correu na hipótese vertente. O Distrito Federal demonstrou que, em 01/01/2019, data do fato gerador do IPVA de 2019, o autor estava com o seu CPF inscrito em dívida ativa, em razão de débito de outra natureza (IPTU - CDA no 50180756745), razão pela qual seu beneficio de isenção foi cassado nos termos do art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que exige a regularidade fiscal para a obtenção de qualquer benefício fiscal. “Art. 173. O agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social, conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.” Assim, tendo havido modificação da relação jurídica subjacente que deu ensejo ao reconhecimento da isenção, não há como estender os efeitos da sentença a fatos geradores posteriores. O IPVA é tributo sujeito a lançamento anual, no mês de janeiro, de modo que, na data do fato gerador, o agravado tinha débito de outra natureza inscrito em seu nome, com parcelamento só realizado no mês 06/2019. Desse modo, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a determinação de cumprimento da decisão judicial, assim como de incidência de astreintes, no tocante à isenção do IPVA do exercício de 2019. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensada as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora